Tribunal: STF
Processo: HC 219368
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 728.657/MT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.



    2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.



    3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.



    4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado e o julgamento da apelação, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 7).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que “[...] a apreensão da droga somente se concretizou em virtude da invasão de domicílio, o que, como demonstrado, não se afigura suficiente para autorizar o ingresso no ‘asilo inviolável’ [art. 5º, XI, da CF] quando ausentes as situações autorizadoras previstas na Carta Magna”. (pág. 6 da petição inicial).



    Conclui, ao fim, que, “à luz de todo o exposto, deve ser acolhido o pleito de decretação de nulidade da diligência por violação de domicílio, bem como de ilicitude da prova resultante (apreensão de drogas), determinando-se a desconfiguração do trânsito em julgado e a imediata soltura do paciente”. (pág. 14 da petição inicial). 



    Ao final, pede que



    “[...] que esta Corte declare nula a prova realizada na prisão ilegal e por consequência sejam declarados nulos todos os demais procedimentos, tendo em vista que a prisão teve seu início eivada de ilicitudes por parte dos agentes públicos. 



    Outrossim, que seja relaxada a prisão do paciente, ante a entrada ilegal de policiais em imóvel onde não havia estado de flagrância, portanto, a prisão foi ilegal e, por consequência, contaminou todos os demais atos consequentes.” (pág. 17 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e regularidade da atuação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente:



    “[...]



    A mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial ou consentimento do morador ou a hipótese for de flagrante delito. 



    O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou a seguinte tese: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). 



    Assim, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2019). 



    Ressalte-se que a justa causa para o ingresso forçado em domicílio deve ser aferida mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 



    In casu, de acordo com o exposto pelo relator na origem, houve diligência policial prévia e controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, levando, inclusive, à prisão preventiva do agravante. Confira-se excerto do voto condutor do acórdão (fls. 70-71, destaquei):



    Após o detido exame dos autos, não observo qualquer ilegalidade na ação policial efetuada, em razão do estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo. 



    Ao contrário dos argumentos trazidos nas razões recursais, constata-se dos autos que a equipe da Polícia Civil conduzia investigação contra o apelante, por suspeita de envolvimento no delito de tráfico de drogas, e estavam monitorando diversos endereços do apelante para cumprimento de um mandado de prisão aberto contra ele (Mandado de Prisão n. 0003155- 35.2020.8.11.0064.01.0001-08). 



    Destacaram ainda que, na data da prisão, acompanharam a saída dele de um comércio e antes de ele entrar no veículo, fizeram a abordagem, informaram que estavam dando cumprimento ao mandado de prisão e, ao realizar buscas pessoais, encontraram em um dos bolsos uma vultosa quantidade de dinheiro, o qual o apelante não sabia explicar a procedência. Afirmaram ainda que, em entrevista, o apelante lhes informou que na sua residência havia entorpecentes e estaria disposto a mostrar o local onde se encontravam. 



    Tais afirmações foram confirmadas em juízo pelos policiais civis Patric e Alezandro, os quais relataram que ao dar cumprimento ao mandado de prisão, foi encontrado grande quantidade de dinheiro em seu bolso e, ao ser indagado sobre se na residência de onde havia saído algum tipo de entorpecente, o apelante respondeu que sim, mas que era para seu consumo e que iria mostrar a eles, o que de fato foi feito, pois o recorrente indicou que a droga se encontrava em cima da geladeira, onde, posteriormente foi encontrada. Indagados pelo advogado da defesa se ele ‘de livre e espontânea vontade’ havia informado que havia entorpecentes na sua residência, afirmou que, ‘sim, e que a droga era para seu uso’ (Id. 84064964). 



    Ademais, diversamente do que apontado pela defesa não há nenhuma evidência de que o apelante foi ‘coagido a levar os policiais’ até a sua residência, porquanto sua versão ficou isolada nos autos. Destaque-se ainda que o laudo de exame de lesão corporal conclui por ausência de lesões corporais, com destaque para o histórico onde está disposto que ‘o periciando custodiado nega agressão física’ (Id. 73880453, pp. 44-47). 



    Constatou-se, portanto, que, além dos militares terem iniciado a abordagem em razão de estarem monitorando diversos endereços do agravante para o cumprimento de mandado de prisão em aberto, ao visualizarem o agravante saindo de um comércio fizeram a abordagem informando o cumprimento do mandado. No momento da abordagem, foi encontrada relevante quantia em espécie, tendo o agravante admitido – de livre e espontânea vontade – possuir drogas em sua residência. Ao ingressarem, os policiais encontraram a droga. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). 



    Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ainda segundo o acórdão recorrido, houve controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia. 



    A orientação acima atende aos pressupostos estabelecidos no Tema n. 280, submetido pelo STF ao regime de repercussão geral no RE n. 603.616/RO, em que ficou definido que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori’ (relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). 



    Assim, realizado o controle judicial do ato, ainda que posteriormente, não há falar, de plano, em ilicitude das provas produzidas. Ademais, o momento processual da ação penal originária – julgada a apelação – inviabiliza a análise da tese defensiva em toda a sua extensão, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 



    […]



    Para rever o entendimento adotado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em'habeas corpus.” (págs. 3-5 do doc. eletrônico 7; grifos no original).



    Nesse contexto, é de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram em cumprimento a um mandado de prisão contra ele e depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para o ingresso em sua residência. Tanto que o flagrante resultou na apreensão de entorpecentes. 



    Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).



    No mesmo sentido: HC 180.482/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 117.159/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 84.772/MG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 127.457/BA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 180.288 AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; RHC 200.313 AgR/SC e RHC 121.419/SP, ambos de minha relatoria.



    Deste modo, para chegar-se à conclusão contrária, seria necessário o aprofundado reexame dos elementos probatórios da causa, o que não se admite na via do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator